Tribunal: TCU
Processo: 007.132/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, POR MEIO DO ACÓRDÃO 387/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 034.858/2023-7

Inteiro teor:
Acórdão 1766/2024-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento do Acórdão 387/2024-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Fundação Getúlio Vargas a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Item 2 do Pregão Eletrônico 10/2023, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cujo objeto é a aplicação de até 100.000 pré-testes e questionários, na modalidade digital, com correção de itens objetivos e de resposta construída e produção textual. Considerando o exame empreendido pela então Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), inserto à peça 13, no sentido de que a determinação proferida no subitem 9.2 do aludido acórdão foi cumprida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 254, 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno/TCU c/c o art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020 em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.2 do Acórdão 387/2024-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 13) ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, e c) determinar o apensamento deste processo ao processo originador (TC Processo 034.858/2023-7 ). 1. Processo TC- Processo 007.132/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.